Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005395-41.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por ADILSON MORETTI em face da decisão que indeferiu o pretendido efeito suspensivo (ID 82017459).
Sustenta o Agravante que o decisum merece ser reconsiderado, ante a demonstração da presença dos requisitos autorizadores para sua concessão.
Assevera que após a apresentação do laudo de ref. 3, inexistiu a regular intimação, o que demonstra a verossimilhança do direito alegado pelo Recorrente. Para corroborar suas alegações, colaciona documentos (ID 83395995).
No mais, reitera os pedidos postos na inicial do recurso e por fim, requer o acolhimento do pleito, com a reconsideração da decisão liminar.
É o breve relatório. Decido.
Não obstante as judiciosas razões apresentadas, a meu ver, inexiste motivo para modificar o entendimento inicial.
Com efeito, para que seja deferido o efeito suspensivo cabe à parte interessada demonstrar, concomitantemente, a probabilidade do provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Em outras palavras, é certo que não basta que o decisum represente potencial prejuízo; é necessário, além disso, seja relevante a fundamentação.
Na hipótese, a decisão recorrida foi proferida pelo Juiz a quo, nos seguintes termos:
Vistos, etc. PRECLUSA a manifestação de ref. 12, uma vez que trata-se de matéria a ser debatida na impugnação (art. 525, CPC). No mais, considerando que devidamente intimadas às partes deixaram de manifestar quanto a perícia de ref. 03, HOMOLOGO-A para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Outrossim, INTIME-SE o credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 08 de março de 2021.
Verifica-se, assim, que o Juiz homologou o laudo pericial (que realizou a avaliação de três imóveis rurais), posto que considerou que as partes deixaram de se manifestar no momento oportuno, o que, pelo menos em princípio, demonstrou não ter ocorrido violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e igualdade de tratamento entre as partes.
A decisão deu azo à interposição deste instrumental.
Ao receber o recurso, indeferi a medida liminar, ante a insuficiência de elementos probatórios.
O Agravante, por sua vez, em sede de pedido de reconsideração, repete estarem presentes o fumus boni iuris, configurados pela homologação do laudo pericial sem a intimação do recorrente para apresentar a manifestação, e o e o periculum in mora, lastreado na iminência de adjudicação dos imóveis penhorados - matrícula 1491 (com área de 492 hás), matrícula 1490 (com área de 242 hás) e matrícula 1492 (com área de 21 hás) todas do CRI de Alto Araguaia/MT.
Com efeito, após reanálise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da averbação da ação originária nas matrículas dos citados imóveis.
Nesse contexto, importante ressaltar que a averbação é procedimento cujo objetivo é prevenir quem eventualmente vier adquirir o bem, possibilitando que tenha ciência prévia e dimensão das consequências que poderão advir.
Dessa forma, ausente o periculum in mora alegado pelo Agravante, eis que a averbação não causa restrição ao proprietário do bem litigioso, mas evita a alegação da aquisição de boa-fé pelo terceiro adquirente, motivo pelo qual não há risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal.
Por essas razões, concluo que não há motivos para a reconsideração e deferimento da liminar recursal pleiteada pelo Agravante, razão pela qual, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo incólume a decisão objurgada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora